Tribunal: TJMT
Processo: 1023486-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023486-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 025.424.881-00 (AGRAVANTE), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO DURANTE TODO O PERÍODO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional de condenado por ausência de requisito subjetivo, com fundamento em histórico prisional desfavorável e prática de falta grave em 2022, confirmado por sentença transitada em julgada em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses é suficiente para o cumprimento do requisito subjetivo; e (ii) estabelecer se faltas graves ocorridas anteriormente podem fundamentar o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 83 do Código Penal.

4.

O requisito subjetivo, referente ao bom comportamento, deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto na disposição "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal.

5.

A prática de falta grave, mesmo no período anterior aos últimos 12 meses, evidencia a ausência de disciplina e comprometimento com a ressocialização, o que inviabiliza o benefício.

6.

A recente investigação do STJ, firmada no Tema 1161, reforça que a análise do requisito subjetivo abrange todo o período da execução da pena.

7.

O histórico prisional desfavorável, incluindo o cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, indica a ausência de exclusão do agravante para reinserção social em regime de liberdade condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser fundamentado considerando todo o histórico prisional do condenado.

2.

A ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, por si só, não satisfez o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional.

3.

Faltas graves cometidas em períodos anteriores podem ser consideradas pelo juízo da execução para aferir o mérito do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema 1161, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2023; STJ, AgRg no HC 725.280/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgada em 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando
Cezar Augusto dos Santos
, por ausência do requisito subjetivo, nos autos do PEP nº 0016766-33.2014.8.12.0001.

Em suas razões recursais, o agravante sustentado, em síntese, que o fato de ter sido regredido recentemente por suposta falta grave cometida em 2022, não deve interferir na aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando que o comportamento recente do apenado demonstra evolução e exclusão para reinserção social.

Alega ainda que a utilização de fatos antigos para fundamentar a decisão contrária aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o apenado não cometeu faltas graves nos últimos 12 meses e tem se dedicado ao trabalho carcerário, com remissões devidamente homologadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão e conceda o livramento condicional.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pelo desprovimento do recurso (Id. 234798683).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão (Id. 234798679).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 246933166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado
, o
agravante sustenta em suas razões recursais que a condenação por novo crime praticado em 2022, com trânsito em julgado em 26 de junho de 2023, não deve interferir na aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, tendo em vista que o comportamento recente do apenado demonstra evolução e aptidão para reinserção social e que a utilização de fatos antigos, contraria os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses e a dedicação ao trabalho carcerário, com remições devidamente homologadas.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
livramento condicional depende, além do preenchimento do requisito objetivo, também dos requisitos subjetivos
, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).
A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional
, ‘por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC).

Sobre a matéria, é cediço que para obtenção do benefício do livramento condicional, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal:

“Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I -
cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a
) bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c
) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV
- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado por furto qualificado, crime cometido em 15 de fevereiro de 2022, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o que configurou falta grave e resultou na regressão definitiva para o regime fechado, conforme decisão de 22 de agosto de 2022, com a perda de 1/3 dos dias remidos. A sentença transitou em julgado em 26 de junho de 2023, ocasião em que houve a unificação das penas e a ratificação do regime fechado.

Posteriormente, em 27 de maio de 2024, a defesa requereu livramento condicional, alegando ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, bom comportamento carcerário e dedicação ao trabalho, com remições homologadas. O pedido foi indeferido em 3 de julho de 2024, após manifestação contrária do Ministério Público, que apontou o histórico prisional desfavorável, incluindo a prática de novo crime, como fundamento para a ausência do requisito subjetivo.

Como se vê, a prática de falta grave evidencia a ausência de disciplina e comprometimento com o processo de ressocialização, inviabilizando o preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional. Isso se agrava pelo fato de o agravante, embora ciente das condições condicionais ao ser progredido para o regime semiaberto, ter sido preso pela prática de furto qualificado enquanto ainda cumpria pena, conforme registrado nos autos e confirmado no trânsito em julgado da sentença condenatória.

Tais circunstâncias,
indica uma dificuldade de adaptação em situação de livramento condicional. Diante disso, trata-se de fato que, dada a sua natureza, compromete a sua pretensão ao livramento condicional, porquanto não demonstrou, no curso da execução penal, comportamento compatível para obtenção desse benefício, ao menos na atual fase do processo executivo de pena.

Sobre o assunto, registre-se, que
em recentíssimo julgamento de recursos especiais repetitivos Tema 1.161, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, dentre os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do livramento condicional, está o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, III, “a”, do Código Penal), e, na aferição desse requisito, não há restrição temporal, no sentido de que o juízo a ser feito deve levar em conta a conduta do sentenciado durante todo o processo de execução. (STJ, AgRg no REsp nº 1.961.829, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no REsp nº 1.951.215, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no REsp nº 1.963.528, rel. Min. Jesuíno Rissato).

Nesse contexto,
pode-se dizer que a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses é, sim, condição necessária para o sentenciado obter o livramento condicional, mas não suficiente, porque se mostra possível o indeferimento do benefício em razão do cometimento de faltas disciplinares em período anterior quando evidenciarem que o reeducando carece de bom comportamento durante a execução.

Em outras palavras,

“a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.”
(STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Desta forma, embora a última falta grave, pelo cometimento do crime de furto qualificado, tenha sido cometida há mais de 12 (doze) meses, não há como presumir que o reeducando não voltará a delinquir quando estiver em liberdade.

Ademais, conforme supracitado, não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, para averiguar o mérito do reeducando em receber tal benefício, consoante entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO – RECURSO DA DEFESA –
TESE DE QUE A PRÁTICAS DE FALTAS GRAVES COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA FINS DE IMPEDIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE
– NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PRESSUPOSTO OBJETIVO QUE NÃO LIMITA A VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – TEMA N.º 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – ANÁLISE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA – TEMA N.º 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A concessão do livramento condicional pressupõe o atendimento aos requisitos subjetivo e objetivo, previstos no artigo 83 do Código Penal.

O Tema n.º 1161 do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1025775-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(destaquei)

Logo, o agravante não faz
jus
ao livramento condicional.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024